Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-28.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000031-28.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000054-08.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 02/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – HEXAGRAMA – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO E A EXCLUSÃO DO EMBARGANTE DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) – REPERCUSSÃO NEGATIVA PERANTE A TROPA E A SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A condenação do embargante foi pela prática do crime de corrupção passiva. - A gravidade do ilícito penal praticado, aliada às circunstâncias em que o fato se deu, comprometeu irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG. - A PMMG não pode manter em seus quadros policiais militares descompromissados com a proteção da vida e do patrimônio das pessoas, envolvidos em organização criminosa, fragilizando todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública. - Acórdão mantido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos embargos em ação penal militar. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes contra decisão do Tribunal Pleno, em processo de representação para perda de graduação, em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acordaram os desembargadores, por unanimidade, em rejeitar o pedido de sobrestamento do feito e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação do representado, Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), com sentença proferida em 09/02/2022, inteiramente confirmada em segunda instância, nos termos dos v. acórdãos datados de 22/09/2022 e 09/02/2023, transitados em julgado, em 13/03/2023, para o Ministério Público, e, em 21/03/2023, para a defesa. Segundo consta nos autos, uma organização denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, atuava na exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis, a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Alega o embargante que o v. acórdão não pode prosperar, tendo em vista que o decreto de perda da graduação e a consequente exclusão das fileiras da Corporação mostrou-se medida por demais severa, gravosa e desproporcional, incompatível com as circunstâncias do crime, além de ter destoado da jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal Militar. O embargante colaciona aos autos diversas jurisprudências em que houve um equilíbrio entre as condenações impostas, acima de dois anos de reclusão, e a aplicação da pena acessória, em que foram considerados os favoráveis registros funcionais, no sentido de se manterem os militares nas fileiras da Polícia Militar. O embargante tem 19 (dezenove) anos de efetivo serviços. Tem, em seus registros funcionais, 43 notas meritórias, 9 elogios individuais, 26 menções elogiosas, apenas 1 repreensão, e ostenta o conceito A+50. A sua Ficha Anual de Desempenho e Produtividade, de 14/06/2023, posterior à condenação, foi avaliada com nota 10 (dez). Foram juntadas diversas declarações de oficiais e praças da Polícia Militar enaltecendo a conduta profissional do embargante. Alega, ainda, o embargante, que toda esta situação lhe causou transtornos mentais, a saber: “transtornos de adaptação, transtorno misto de ansiedade e depressão e ansiedade generalizada”, tendo como consequência o acompanhamento de médico psiquiatra, vindo, com isso, a depender de medicação psiquiátrica de uso contínuo. Afirma que a reprimenda penal imposta, por si só, já cumpriu a sua finalidade retributiva e preventiva, constituindo uma sanção suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza, possibilitando a sua readequação e ressocialização, considerando, ainda, o seu comportamento dentro da caserna, após o cometimento do crime. Diz que o fato que ensejou a sua condenação foi um fato isolado em sua vida. Uma única informação ao seu colega de farda, 3º Sgt PM Luciano TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Rodrigues, em troca de um módico valor de R$200,00 (duzentos reais), quantia ínfima, que certamente não representou enriquecimento. Além do mais, alega não ter mais idade, condições físicas e psicológicas para começar, de novo, sua vida, na posição de arrimo de família. Diante desta situação, alega não poder subsistir a sua exclusão das fileiras da Corporação, pois esta sanção seria muito mais rigorosa do que aquela imposta no processo criminal. Neste sentido, requer o embargante que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos em Ação Penal Militar, a fim de reformar-se o v. acórdão embargado, julgando-se improcedente a representação de perda de graduação e sua exclusão, para mantê-lo na gloriosa e admirada Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesses termos, pede deferimento. No Evento 4, foi feita intimação à eminente procuradora de justiça, com “vista” dos autos, nos termos do artigo 207, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, para sua manifestação, no prazo regimental. No Evento 7, a e. procuradora de justiça se manifestou pugnando pelo conhecimento e não provimento dos embargos opostos pela defesa do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da sua graduação. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A combativa defesa do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes tem a pretensão de reformar a decisão que decretou a perda da sua graduação, ao argumento de que a medida foi excessivamente gravosa e desproporcional, incompatível com as circunstâncias do crime, destoando da jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Alega que é preciso considerar os registros funcionais do embargante e o seu comportamento após o cometimento do crime que motivou a sua exclusão da corporação. Alega que a conduta que ensejou a sua condenação foi um fato isolado em sua vida, que não trouxe qualquer enriquecimento pessoal, e presentes estão as finalidades da pena de readequação de sua conduta e ressocialização junto à sociedade. Além do mais, os fatos não trouxeram reflexos negativos à sociedade ou à tropa. Diz a defesa que o embargante enfrenta sérios problemas psiquiátricos, com o uso contínuo de medicamentos que tornam a sua saúde frágil, com um quadro de apreensão constante, medo de ser assassinado ou de ter alguém de sua família assassinado, além do receio de ser demitido da Polícia Militar. A defesa vem através de sua tese defensiva enaltecer a vida profissional do embargante, como sendo um policial dedicado, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 excelentes registros funcionais e bons serviços prestados à Corporação e à sociedade, com o reconhecimento de seus pares em seus dezenove anos de serviços prestados. Foi juntada jurisprudência deste TJMMG de diversas representações de perda de graduação julgadas improcedentes, considerando-se que a reprimenda imposta já seria mais do que suficiente para coibir a conduta ilícita praticada. Contudo o Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes integrou uma Organização Criminosa (Orcrim) denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, que atuava na exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis, a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Na estrutura da Orcrim, o embargante recebeu vantagem indevida em razão de sua função, agindo de forma a resguardar o líder. Consta que o Cb Alexandre Arcanjo repassou, através de outro militar, também envolvido na organização, informações sobre uma ação policial que tinha como alvo o líder “Danone”. A atuação profissional do embargante, em vez de ser direcionada para a proteção da sociedade, na verdade, foi em sentido contrário, ao se juntar com outros dezesseis policiais militares que também foram processados e condenados, fazendo uma escolha pouco feliz em direção ao crime organizado. Ao agir desta forma, o embargante visualizou que, em troca, ele teria vantagens indevidas pagas pela Orcrim. Como disse sua defesa, chegou a receber por uma única informação a um outro colega de farda a quantia de R$200,00 (duzentos reais). É importante refletir que estas Orcrims como a “Hexagrama” disseminam os jogos de azar e as máquinas caça-níqueis ilegais e, paralelamente, fazem a cooptação de agentes públicos, civis e militares, para darem o respaldo a suas atividades criminosas, passando informações privilegiadas, amealhando, com isso, um extenso rol de crimes, como homicídios de seus concorrentes ou de comerciantes que não aceitam as condições impostas pela organização. Atuam também no comércio ilegal de armas de fogo e de munições, para dar sustentação e força a suas ações violentas. Fazem parceria com outras facções de outros estados da federação, impondo a violência e sobrecarregando a difícil missão das forças de segurança no combate à criminalidade, que se agiganta a cada dia. A conduta do embargante foi uma escolha pessoal, a partir do momento em que aceitou o recebimento de vantagem pecuniária indevida, atuando, desta forma, em dubiedade, ora se apresentando publicamente como policial militar e ao mesmo tempo agindo como integrante de uma Orcrim, caracterizando um absoluto desprezo para com os valores da Polícia Militar e para com a sociedade que lhe paga os seus proventos, agindo como um agente infiltrado do crime na obtenção de vantagens ilícitas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Muito embora o embargante tenha, em sua ficha funcional, diversas recompensas, apenas uma punição disciplinar e ostente o conceito A+50, seu histórico de aparente comprometimento e dedicação profissional, na verdade, nos conduz à constatação de que o Cb PM Alexandre Arcanjo traiu o ideal de bem servir e proteger a sociedade mineira dos riscos, das ameaças potenciais e dos perigos que a expansão destas Orcrims representa para as pessoas de bem. Assim, em vez de socorrer e proteger com efetividade a sociedade, o representado buscou o caminho mais fácil, a porta mais larga da corrupção passiva, comprometendo seriamente a credibilidade da Polícia Militar e a prestação de serviços de segurança pública na região metropolitana de Belo Horizonte. As instituições militares passam por um momento delicado, em que, não raras vezes, afloram o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, o que choca a sociedade, estremece a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometer todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante. A alegação da defesa de que a condenação do representado a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão já seria suficiente para atingir o fim a que se propunha, a meu ver, não merece prosperar. Reputo como muito graves as condutas praticadas, que atentam contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética, a observância às leis e às normas regulamentares; compromete o prestígio dos militares mineiros, que têm enorme credibilidade perante a sociedade. Diante do exposto e tendo em vista a gravidade do ilícito penal praticado, aliado às circunstâncias em que o fato se deu, verifico que essa conduta comprometeu irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG, motivo pelo qual nego provimento aos embargos opostos, para manter o meu posicionamento anterior, que julgou procedente a representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e, via de consequência, sua exclusão da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator